Tribunal: TCU
Processo: 027.117/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em concorrência pública cujo objeto era contratação de empresa para execução de obras de engenharia na construção de escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Lveny Construtora Eireli em virtude de indícios de irregularidades na concorrência pública 1/2020, promovida pela Prefeitura Municipal de Ipirá-BA, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de engenharia na construção de escola com 12 (doze) salas de aula do Projeto Padrão FNDE (1086986) pactuado pelo termo/convênio 20184447/2018, com valor estimado de R$ 3.900.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 1993; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação procedente; 9.4. determinar, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 2o, inciso I, 4o, inciso I, 5o e 6o, todos da Resolução TCU 315/2020, à Prefeitura Municipal de Ipirá-BA que, no prazo de 15 dias, promova a devida anulação da concorrência pública 1/2020 e dos atos dela decorrentes, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.5. alertar a Prefeitura Municipal de Ipirá-BA de que o não cumprimento de decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, no prazo assinado, enseja a aplicação da multa do inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/92, a qual não necessita de audiência; 9.6. dar ciência à Prefeitura Municipal de Ipirá-BA, com fundamento nos arts. 2o, inciso II e 9o, incisos I, da Resolução TCU 315/2020, para que atente - nos futuros certames similares à referida concorrência pública 1/2020 - para a necessidade de, no edital, não incluir cláusulas maculadas pelas seguintes falhas: 9.6.1. indevida exigência de reconhecimento de firma em documentos de habilitação, constante na alínea "b.1" do item 18.4 do edital, em dissonância com decisões desta Corte (Acórdãos 291/2014 - relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman; 604/2015 - relator: Ministro José Mucio; e 1.301/2015 - relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman, todos Plenário); 9.6.2. indevida exigência de uma equipe técnica mínima composta no mínimo de 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) engenheiro de segurança e 1 (um) engenheiro eletricista face ao porte da obra a ser executada, constante na alínea "b.1" do item 18.4 do edital, contrariando as normas do Confea, conforme o art. 48 de sua Resolução 1.025/2009; 9.6.3. indevida exigência de atestados atinentes a serviços de potencial baixa complexidade técnica e baixa materialidade, constante na alínea "c.1" do item 18.4 do edital, contrariando ao disposto nos Acórdãos 445/2014 - relator: Ministro José Jorge e 1.230/2008 - relator: Ministro Guilherme Palmeira, ambos do Plenário; e 9.6.4. não formalização, no edital, dos critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, contrariando ao disposto no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93 e na Súmula 259/2010 deste Tribunal; 9.7. informar à Prefeitura Municipal de Ipirá-BA, à representante e à empresa Qualy Engenharia Ltda (CNPJ 05.903.304/0001-82), que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão.